Tribunal: TJDFT
Processo: 0753160-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753160-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEANITTO SEBASTIAO GENTILINI FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 256771204 do processo no 0710864-59.2025.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por JEANITTO SEBASTIAO GENTILINI FILHO em face do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo réu, limitando-se à correção do percentual dos juros incidentes sobre o débito. Ademais, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre eventual excesso de execução a ser apurado pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, o executado alega ilegitimidade passiva, argumentando que a aposentadoria do exequente resultou no rompimento do vínculo jurídico-administrativo com a Administração Direta, estabelecendo relação de natureza previdenciária com o IPREV, razão pela qual o réu não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do artigo 506 do CPC e do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, porquanto o título executivo estaria fundado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, caracterizando a “coisa julgada inconstitucional”. Invoca o artigo 535, § 5o, do CPC, que prevê a inexigibilidade de obrigação fundada em lei ou ato administrativo declarado inconstitucional, ou em interpretação tida como incompatível com a Constituição. Aponta como fundamento o Tema 864 do STF, fixado no julgamento do RE 905.357/RR, segundo o qual a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sustenta que o acórdão exequendo desconsiderou tais requisitos, contrariando a tese vinculante e a ratio decidendi do precedente. Alega excesso de execução, afirmando que os cálculos apresentados pelo exequente incluíram rubricas não reajustadas pela Lei Distrital no 5.226/2013, como VPNI e valores relativos a décimo terceiro e férias. Ressalta a incorreta aplicação da taxa SELIC após a Emenda Constitucional no 113/2021, gerando anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Colaciona julgados no sentido de que a incidência da SELIC deve ocorrer apenas sobre o valor principal corrigido, sem cumulação com juros moratórios, para evitar juros sobre juros. Assevera a ausência de valor incontroverso apto a ser levantado, em razão da alegação de inexigibilidade da obrigação, requerendo o sobrestamento do levantamento de valores até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o, da Constituição Federal. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos argumentos acima apresentados; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de expedição de requisitórios em favor do exequente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja integralmente acolhida a impugnação apresentada pelo Ente Distrital. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora